Tribunal: TJPA
Processo: 0013856-83.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013856-83.2019.8.14.0039

APELANTE: ALDO FERNANDES MOTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0013856-83.2019.814.0039

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: ALDO FERNANDES MOTA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO MARCEL S. N. ELUAN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157 DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA REVISÃO DA PENA-
BASE.

PARCIAL ACOLHIMENTO
.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU A
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAL CIRCUNSTÂNCIA, EIS QUE O MAGISTRADO

SE VALEU DA MESMA JUSTIFICATIVA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO À
CULPABILIDADE
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LA NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRA A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME, VERIFICO QUE A
CULPABILIDADE FOI
VALORADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL,
PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, POR ESSA RAZÃO ATENUO EM 1/6 A PENA, TORNANDO-A EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 41 (QUARENTA E UM) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 41 (QUARENTA E UM) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE. Direcionando
a pena do
apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 41 (quarenta e um) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 28 de março de 2022 e término no dia 04 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALDO FERNANDES MOTA DOS SANTOS
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas/PA
(fls. 89/94) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 80 (oitenta) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 06/08), no dia 23/12/2019, por volta das 09:30, as vítimas encontravam-se trabalhando no estabelecimento comercial denominado Metal Serviços, quando o ora denunciado chegou ao local portando uma faca e anunciou o assalto, subtraindo três aparelhos celulares.

Após a ação delituosa, o denunciado evadiu-se do local em uma bicicleta, sendo registrado pelas câmeras de monitoramento do local.

Relata-se que a vítima André Luis conseguiu obter a localização do seu aparelho celular Iphone por meio do rastreador, razão pela qual acionou uma guarnição da Polícia que diligenciou até o local e encontrou o ora denunciado, com o qual foram encontrados alguns objetos roubados. Perante a autoridade policial, Aldo confessou a prática delitiva. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157 do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 117/123), a recorrente pugnou pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 128/132), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 214/216), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
a fim de que seja mantida a reprimenda arbitrada pelo juízo
a quo,
por nenhum reparo merecer.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALDO FERNANDES MOTA DOS SANTOS
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas/PA
(fls. 89/94) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 80 (oitenta) dias-multa.

1.

DA REVISÃO DA PENA-
BASE.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho parcialmente
o pedido em questão, acompanhando o entendimento da Procuradoria.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
verbis
:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que a
culpabilidade
do réu merece ser valorada, merecendo maior grau de reprovabilidade, visto que o delito foi praticado com premeditação, considerando que o réu já havia trabalhado no estabelecimento, tendo conhecimento da rotina do local; o réu não possui
antecedentes

criminais
; sobre a
conduta social
e a
personalidade
poucos elementos foram coletados a respeito; o
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as

circunstâncias do crime
demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que praticou o crime de roubo em estabelecimento onde já havia trabalhado. Além disso, o réu se valeu da utilização de arma branca (faca) para a prática do crime, aumentando o risco à integridade das vítimas; as
consequências
do crime não diferem de outras da mesma natureza.
Não
existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu”.

Assim, verifica-se que na
1ª etapa de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade e circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não há causas de aumento de pena, porém presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “b”, do CP), motivo pelo qual reduziu-se a pena em 1/6 (um sexto), passando a ser de
0
4 anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da reprimenda. Assim, a pena em definitivo foi consolidada no patamar de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
80

(oitenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo
, previsto no
artigo 157 do Código Penal
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos, quando o magistrado se referiu a
circunstâncias do crime,
não havendo
razões
para se valorar negativamente tal circunstância, eis que o magistrado se valeu da mesma justificativa para negativar a culpabilidade. Por essa razão, torno neutra a circunstância da conduta social.

Porém, no que diz respeito à
culpabilidade
o magistrado agiu corretamente ao dosá-la negativamente.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

No presente caso, apesar de tornar como neutra a circunstância judicial da circunstância do crime, verifico que a
culpabilidade foi
valorada com fundamentação idônea.

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal por verificar a presença de circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém o apelante faz jus à nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
,
apresenta reprovabilidade que exacerba o tipo penal, visto que
o delito foi praticado com premeditação, considerando que o réu já havia trabalhado no estabelecimento, tendo conhecimento da rotina do local.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não diferem de outras da mesma natureza
.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, além de
50 (cinquenta) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
não há causas de aumento, porém presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “b”, do CP), motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 41 (quarenta e um) dias-multa.

3ª fase
:
sem causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 41 (quarenta e um) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

O
regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade será o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando

a pena do apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 41 (quarenta e um) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 07/04/2022